Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723260-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa corresponde à quantia que ultrapassa o limite de trinta por cento (30%) dos rendimentos do autor, multiplicada por doze (12) meses, na ação que objetiva impor um percentual máximo de descontos na conta corrente e na folha de pagamento. 2. A proteção conferida pela Lei do Superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, como as vítimas de infortúnios ou de fatos imprevisíveis. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. A autorização dos descontos viabiliza a concessão do crédito e a redução da taxa de juros. Cabe ao correntista avaliar as vantagens e desvantagens do negócio. O contrato deve ser cumprido nos termos acordados entre as partes quando não se demonstrar infortúnio, fato imprevisível ou vícios. 4. Apelação de Geovano Fernandes de Oliveira desprovida. Recurso adesivo do Banco do Brasil provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, ao argumento de que os empréstimos consignados na folha de pagamento estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, sob pena de infringência aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, asseverando que os valores em atraso não podem ser descontados de imediato; e c) artigos 926, 927, 932 e 1.010, todos do Código de Processo Civil, porquanto entende que deve haver uniformização das decisões quanto às orientações firmadas pelas Cortes Superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 104, inciso II, 421 e 422, todos do CC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027